Tribunal: TJES
Processo: 5000250-13.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-13.2025.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DO ACUSADO. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES que, nos autos da Ação Penal, decretou sua revelia, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta nulidade do ato por ausência de intimação válida para audiência de instrução e julgamento, requerendo a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que decreta a revelia do acusado no curso da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do Código de Processo Penal contém rol taxativo das hipóteses em que cabe o recurso em sentido estrito, não admitindo analogia para situações não expressamente previstas.

4. A decisão recorrida não anulou o processo nem qualquer de suas fases, limitando-se a declarar a revelia com base no art. 367 do CPP, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 581, XIII, ou de qualquer outro inciso do dispositivo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe recurso em sentido estrito contra decisão que decreta a revelia do réu, pois o rol do art. 581 é exaustivo e só admite interpretação extensiva dentro de seus próprios limites, não comportando interpretação analógica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.141/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 25/03/2025).

6. Precedentes de Tribunais estaduais igualmente reconhecem a inadequação da via recursal para impugnar decisão de decretação de revelia, reafirmando a taxatividade do art. 581 do CPP (TJRS, Pet 5018167-96.2025.8.21.7000; TJMG, RSE 0004197-60.2023.8.13.0452; TJSP, CT 0037932-71.2020.8.26.0050).

7. Diante da ausência do pressuposto objetivo de cabimento, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

_________________

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não admite analogia para hipóteses não previstas expressamente.

2. É incabível o recurso em sentido estrito contra decisão que decreta a revelia do acusado, por não constar entre as hipóteses do art. 581 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 581, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.141/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 25/03/2025; TJRS, Pet 5018167-96.2025.8.21.7000, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 20/03/2025, DJERS 27/03/2025; TJMG, RSE 0004197-60.2023.8.13.0452, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 09/07/2025, DJEMG 11/07/2025; TJSP, CT 0037932-71.2020.8.26.0050, Relª Desª Ivana David, j. 06/04/2021, DJESP 12/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000250-13.2025.8.08.0053

RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da decisão de pág. 24 (ID 16040943), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000032-41.2023.8.08.0053, decretou a revelia do acusado, com fulcro no art. 367 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (págs. 15/19, ID 16040943), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, sob o argumento central de que não fora validamente intimado para a audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, nas págs. 08/14 (ID 16040943), requerendo o
não conhecimento
do recurso e, caso seja conhecido, seu
desprovimento.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, (págs. 03/04, ID 16040943).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 16739241, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
.

Pois bem. Sabe-se que entre os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, destaca-se o cabimento, que consiste na verificação da compatibilidade entre a natureza da decisão recorrida e o tipo de recurso utilizado para impugná-la.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas e encontram-se previstas no art. 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do art. 411
; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nesse cenário, verifica-se que o pressuposto do cabimento, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos.

O Recorrente, em sua petição de interposição, fundamenta sua insurgência no artigo 581, inciso XIII, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo legal prevê o cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão “que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte”.

A decisão ora vergastada não anulou o processo, nem em parte, nem no todo, pelo contrário, o ato judicial (pág. 24, ID 16040943) limitou-se a decretar a revelia do acusado, com fundamento no artigo 367 do CPP, dando seguimento ao feito ao abrir vista para alegações finais. A inadequação da fundamentação jurídica invocada pela defesa é, portanto, manifesta.

Aliás, é imperioso rememorar que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol previsto no art. 581 do CPP é exaustivo, admitindo interpretação extensiva apenas nos limites das hipóteses ali descritas, mas não interpretação analógica, como pretende a recorrente. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE IMPUGNA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESCABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO MANTIDA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta” (RMS n. 46.036/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 15/12/2014).

2. Da decisão que homologa o laudo pericial de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, já que a decisão tem natureza interlocutória mista, com força de definitiva.

3. Considerando que a decisão do juízo de primeiro grau, que não recebeu o recurso em sentido estrito, foi mantida pelo Tribunal de origem quando do exame da carta testemunhável, não há que se falar em usurpação de competência.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.522.141/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)
- destaquei

Nesse contexto, como não houve julgamento do mérito da ação penal, tampouco extinção do processo ou de qualquer fase procedimental, trata-se de decisão interlocutória simples, que somente admite impugnação por recurso em sentido estrito nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

Em situação semelhante, destaco jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVELIA DECRETADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que decretou a revelia do acusado no curso da ação penal. II. Questão em discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso em sentido estrito para impugnar decisão que decreta revelia do acusado.
Também se analisa a tempestividade da insurgência. III. Razões de decidir
3. O recurso não comporta conhecimento. A hipótese legal invocada pelo recorrente (artigo 581, IV, do CPP) não se aplica ao caso concreto. A decisão impugnada não corresponde à pronúncia do réu, mas à decretação de revelia, situação não abrangida pelo rol taxativo do artigo 581 do CPP.
4. Ademais, o recurso é intempestivo. A decisão foi proferida em 09/10/2024, com início do prazo recursal em 22/10/2024 e término em 28/10/2024. A petição foi protocolada somente em 29/01/2025, após o prazo legal de cinco dias. 5. Ainda, o recurso foi protocolado diretamente perante o Tribunal, descumprindo o trâmite recursal adequado, que exige interposição perante o juízo de primeiro grau. lV. Dispositivo 6. Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TJRS; Pet 5018167-96.2025.8.21.7000; Flores da Cunha; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 20/03/2025; DJERS 27/03/2025)
- destaquei

______________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. R. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. O
Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a r. Decisão que decretou a Revelia do Réu, não deve ser conhecido,
visto que não preenchidas quaisquer das hipóteses de admissibilidade do rol taxativo do art. 581 do CPP.

(TJMG; RSE 0004197-60.2023.8.13.0452; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 09/07/2025; DJEMG 11/07/2025)
- destaquei

______________

CARTA TESTEMUNHÁVEL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DECLAROU A REVELIA DO RÉU
. Alegação defensiva de possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso. Inadmissibilidade.
Art. 581 do CPP que apresenta rol taxativo.
Precedentes da jurisprudência. Decisão de primeiro grau bem fundamentada. Recurso não provido.

(TJSP; CT 0037932-71.2020.8.26.0050; Ac. 14520552; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 06/04/2021; DJESP 12/04/2021; Pág. 2254) -
destaquei

Portanto, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas, de forma expressa, no rol taxativo do art. 581 do CPP, não existindo nenhuma previsão que autorize sua interposição contra decisão que decreta a revelia do acusado.

Diante do exposto, ausente o pressuposto recursal objetivo do cabimento,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo recorrido, e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)